Tribunal: STF
Processo: RHC 54511
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - CO-REUS
PRESOS PREVENTIVAMENTE. EXTENSAO DO 'WRIT'.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.
A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS A UM DOS ACUSADOS, PRESO
PREVENTIVAMENTE, POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DEVE
SER ESTENDIDA AOS DEMAIS CO-REUS QUE REQUERERAM O FAVOR LEGAL E QUE
SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO IDÊNTICA A DO BENEFICIADO, EXCETO SE JA
PROLATADA SENTENÇA CONDENATÓRIA OU SE POR AL ESTIVEREM PRESOS.